Tribunal: TJMT
Processo: 1025765-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025765-07.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
: Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDIGAR JOSE DO CARMO - CNPJ: 04.260.797/0001-17 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EDIGAR JOSE DO CARMO - CPF: 667.867.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — MANIFESTA PRETENSÃO A NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

A pretensão a novo julgamento do recurso não é juridicamente possível, uma vez que, dentre as finalidades dos embargos de declaração, não se inclui essa hipótese.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Edigar José do Carmo
contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 188153187).

Assegura que, o acórdão “
encontra-se divergente com decisões proferidas por este Egrégio Tribunal, em situações fáticas idênticas à discutida no presente caso e para as quais foi assentado sobre a possibilidade da notificação do lançamento por meio eletrônico pela SEFAZ/MT (e-mail), contudo, mister se faz a demonstração eficaz do recebimento pelo contribuinte
”.

Assevera que, “
deve ser observada as contradições entre os julgados proferidos nas Câmaras de Direito Público do TJMT que obsta a obtenção da satisfação de um resultado útil ao processo
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 190959687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE — NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO ENVIADA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE, CADASTRADO NO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ — CONSULTA ELETRÔNICA EFETIVADA, CERTIFICADA POR SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO — CIÊNCIA AUTOMÁTICA APÓS DEZ (10) DIAS DO ENVIO — ARTIGO 8o, §§ 1o, 2o e 3o, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 2.166, DE 1o DE OUTUBRO DE 2009.

À luz do que dispõem os artigos 17, XVIII, e 39-B, § 4o, da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, compete ao contribuinte proceder à verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, inclusive referentes à exigência do seu pagamento.

No caso, além da prova da efetiva consulta eletrônica realizada pelo contribuinte, certificada por servidor da Administração no Sistema de Notificação Eletrônica da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, nos termos do artigo 8o, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.166, de 1o de outubro de 2009, a consulta deverá ser realizada em até dez (10) dias corridos, a contar da data do envio da intimação, sujeito a considerar-se realizada a intimação automaticamente no último dia do referido prazo.

Recurso não provido. (Id. 188153187).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento. Verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório.

Todavia, o embargante não apontou qualquer vício que pudesse justificar a oposição dos embargos, pois tão somente produz argumento de entendimento divergente a respeito de decisão similar proferida pela
conspícua Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
que, inclusive, participou do julgamento que resultou no acórdão embargado e, a considerar o caso concreto, votou no sentido de acompanhar o voto condutor do acórdão:

[...] Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. Luiz Carlos da Costa, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: "
À unanimidade, negou provimento ao recurso
". (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa,
Desa. Helena Maria B. Ramos
). (Resultado de julgamento, Id. 188062660 – fls. 1).

Ademais, o argumento de entendimento divergente não se amolda em vício de obscuridade, omissão ou contradição, mas sim na pretensão de
ver sanada com o acolhimento dos embargos de declaração, a sua real intenção: o novo julgamento da causa.

[...] I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/2015.

II -
São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015
.

III - Embargos de declaração rejeitados. (STF, Tribunal Pleno, AO 2497 AgR-ED/RO, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2022). [sem negrito no original]

Como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024